Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-49.2020.8.11.0108
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000163-49.2020.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSELI GUNTZEL DOS SANTOS - CNPJ: 07.699.932/0001-13 (RECORRIDO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 142650191), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial para
declarar
, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Taxa de Combate a Incêndio a TACIN (art. 100 da lei estadual n. 4.547/82), bem como

declarar

a inexigibilidade da TACIN lançada no CNPJ da parte autora
.

Em argumento recursal, o recorrente alega,
preliminarmente, a tempestividade do recurso
, ante a ocorrência de nulidade da intimação que se deu por diário eletrônico e não por expedição eletrônica,
contrariando o disposto no art. 183, §1º, do CPC
.

No mérito, alega que
a eficácia plena dos efeitos da inconstitucionalidade referente a lançamentos da TACIN deve ocorrer somente a partir do seu trânsito em julgado
(ex nunc),
em conformidade com entendimento exarado pelo TJMT no julgamento da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente passo à análise da preliminar de tempestividade, arguida em sede de razões do recurso inominado interposto pelo reclamado, sob o argumento
de que a intimação realizada pelo Diário Judicial Eletrônico não tem validade, pois contraria o disposto no art. 183, §1º, do CPC.

Compulsando os autos, vê-se a existência de certidão de trânsito em julgado da sentença no id. 142650194,
emitida em 23/06/2020
. Nesse ponto, impende destacar que o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso inominado tão somente em
18/02/2021
, alegando erro na intimação da sentença.

Aduz o recorrente, que a intimação da sentença emitida à Procuradoria Geral do Estado, via sistema
Diário Judicial Eletrônico
não foi válida, uma vez que não se enquadra nas hipóteses taxativas de intimação pessoal, não suprindo a necessária carga, remessa ou meio eletrônico, procedimentos que objetivam assegurar ao representante judicial da Fazenda Pública o conhecimento integral dos atos processuais

Por esse motivo, aduz que o recurso deve ser
admitido
, não havendo que se falar em trânsito em julgado do
decisum
.

Conduto, sem razão.

Como é cediço,
a contagem do prazo recursal se dá após a publicação da sentença, que neste ato aconteceu em
28/05/2020, via DJe
. Considerando a contagem em dias úteis, pelo período de 10 dias
, como o recurso inominado foi interposto somente no dia

18/02/2021
(
id. 142650214), revela-se
intempestivo
.

A Portaria nº 161/2017-PRES do TJMT determina a obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe, alcançando todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 1º, §1º:

Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO A PORTARIA 161/2017 DO TJMT. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDUARDO DOBRE, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2. Ocorre que a decisão que determinou a intimação da parte Recorrente para proceder com o pagamento da condenação não foi publicada no Diário Oficial. 3. Nesse sentido, não houve a observação do artigo 1º, §1º da Portaria 161/2017, o qual determina a publicação de todos os atos processuais no DJE, sob pena de nulidade. 4. Mesmo que houve a disponibilização da decisão pelo sistema PJE, não há como inferir como a regularidade da intimação. 5. Ato nulo. 6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1005354-41.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (grifei)

Ademais, forçoso ressaltar que, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso de intimação via publicação no Diário de Justiça Eletrônico e de intimação eletrônica, aquela deve prevalecer sobre esta. Confira-se o precedente,
in verbis
:

(...) Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No mesmo sentido é o entendimento do TJMT, vejamos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO - PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PELO DJE - PREVALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última
(...) (N.U 1000767-27.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021.
(N.U 1000767-27.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADA OMISSÃO PELOS AUTORES APELADOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – OCORRÊNCIA – OPOSTOS EMBARGOS INTEMPESTIVOS CONTRA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E NÃO DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA DO PJE
– (...) “Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EAREsp 1015548/RJ).(...) (N.U 1016879-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 28/08/2020.

Ademais, não há que se falar em prazo diferenciado para a Fazenda Pública nos Juizados Especiais:

ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7º da Lei 12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a
tempestividade
, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal. Ante o exposto, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei,
rejeito
a preliminar suscitada pelo recorrente, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, eis que
intempestivo
.
Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022